Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700598-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS, RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, INGRID NUNES DE SOUSA QUINTANILHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado da primeira apelante fará sustentação oral (ID 74035337). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES